Tribunal: STF
Processo: Rcl 72048
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Ref. Petição 154851/2024.



    Mediante a Petição em referência, o Estado de São Paulo requer seja admitido no processo na qualidade de amicus curial (eDOC 48).



    Nesta reclamação, ajuizada por Tim S.A. aponta-se como ato reclamado decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, pela qual aquela Corte teria afastado a incidência do entendimento vinculante da ADI 6482, de modo a permitir que o Metrô de São Paulo continue cobrando pelo uso dos espaços públicos de seus túneis.



    Em 15.10.2024, neguei seguimento à reclamação assentando, em suma, que a matéria veiculada na presente reclamação não possui a necessária aderência estrita à decisão paradigma invocada, uma vez que o caso dos autos não fornece suporte fático para a configurar descumprimento do paradigma invocado pela Reclamante (eDOC 40).



    Inconformada, a parte reclamante interpôs agravo regimental (eDOC 44), o qual se encontra em vias de apreciação.



    É o relatório. Decido.



    Quanto à admissão do amicus curiae, o caput do art. 138 do CPC assim preceitua:



    “Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.”



    Considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda, a repercussão social da controvérsia, bem como a representatividade do ente público, admito o ingresso do Estado de São Paulo como amicus curiae neste feito.



    Recebo a Petição 154851/2024 (eDOC 48) como a ensejar a manifestação do referido ente.



    À Secretaria Judiciária, para que proceda a retificação da autuação da reclamação, bem como deste recurso, acrescentando o ora requerente como amicus curiae.



    Após, após, venham-me os autos conclusos.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



  Documento assinado digitalmente